Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-70.2023.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-70.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EIZE NUNES RONDON - CPF: 630.716.491-34 (APELANTE), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (APELADO), RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - CPF: 336.891.838-98 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. MENORES DE IDADE. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PARENTESCO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. ART. 83
, §1º,
“
B
”
, 1,
DO
ECA
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido
indenizatório
, formulado por avó que teve embarque frustrado no trajeto de retorno por ausência de certidão de nascimento da neta menor de idade.
Pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Verificar
se a negativa de embarque d
a
menor de idade, desacompanhada de certidão de nascimento que comprove o vínculo familiar com a acompanhante, configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade civil da empresa transportadora.

III. Razões de decidir

A exigência da certidão de nascimento para comprovação do vínculo familiar entre menor e acompanhante maior está amparada no art. 83, §1º, b, 1, do ECA e no art. 4º, I, da Resolução ANTT nº 4.308/2014, os quais não consideram suficiente a apresentação de documento de identificação que não contenha dados de filiação.

A omissão da empresa no embarque de ida não gera direito subjetivo à repetição do erro, tampouco configura conduta arbitrária ou abusiva, tratando-se de exercício regular de direito vinculado à proteção da criança.

Ausente o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados, inexiste responsabilidade civil indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A negativa de embarque de menor de idade desacompanhada de certidão de nascimento

não configura falha na prestação de serviço quando a exigência do documento atende norma legal e visa à proteção do menor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da autora
as cus
tas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante
afirma
que
adquiriu passagens com a
ré
para realizar o trajeto Cuiabá/MT – São José do Rio Preto/SP – Cuiabá/MT, acompanhada de sua neta menor de idade.

Alega que
houve falha na prestação do serviço da empresa, uma vez que não foi exigida a certidão de nascimento no embarque de ida, gerando expectativa legítima de que o mesmo procedimento seria adotado no retorno.

Sustenta que a mudança de conduta da
apelada
, sem prévia comunicação, resultou em danos significativos, os quais devem ser reparados.

Pleiteia a condenação da ré em
R$10.000,00
em indenização moral
e R$1.514,18 em
danos materiais.

Nas Contrarrazões (Id.

281951403
),
a apelada aponta a
ausência de ilicitude e de dever de indenizar
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente Ação
alegando que
adquiriu passagens
junto

à

empresa ré
para realizar
viagem

com
sua neta
,
menor de idade
, partindo de Cuiabá (MT) em
16-12-2022 com destino
a
São José do Rio Preto (SP)
e
retorno
previsto
para 3-1-2023.

Aduz que, embora o embarque de ida tenha ocorrido normalmente mediante apresentação do RG da menor, no retorno foi impedida de embarcar por não portar a certidão de nascimento da criança, documento exigido pelos funcionários da empresa para comprovação do vínculo familiar.

Sustenta

que a exigência foi arbitrária, pois não houve prévia comunicação quanto à necessidade do referido documento, o que lhe teria causado constrangimentos, humilhação e danos financeiros, em razão da permanência forçada em cidade diversa de sua residência.

Pleiteia a condenação da ré
ao pagamento
de
R$1.514,18
por
danos materiais e R$10.000,00
a título de
indenização moral.

A ré, p
or sua vez,
defende

a legalidade
do procedimento adotado,
argumentando
que apenas solicitou documentação hábil à comprovação da relação entre avó e neta, o que não foi apresentado pela autora.

O feito foi julgado improcedente.

O artigo
83
, §1º,
b,
1,
do ECA
dispõe
:

“
Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.

§1º A autorização não será exigida quando:

(...).

b) a criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado:
1) de ascendente ou colateral maior, até
o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco
;

(...)
”.

No
mesmo sentido, o art.
4º
, I,
da Resolução
n.4.308
/
10-4-2014
,
da Agência de Transportes Terrestres
(ANTT), estabelece
:

“
Art. 4º
A identificação da criança será atestada da seguinte forma:

I - no caso de viagem nacional deve ser apresentada a carteira de identidade, passaporte ou certidão de nascimento da criança (original ou cópia autenticada em cartório)
”.

No caso
,
a exigência da certidão de nascimento no momento do retorno a Cuiabá (MT) visou à observância das normas legais, com o objetivo de garantir a proteção integral da criança.

Embora o RG seja documento oficial de identificação
, conforme
preceitua a ANTT
, não contém, por si só, informação acerca da ascendência, motivo pelo qual não basta, isoladamente, para comprovar a relação familiar entre avó e neta. A certidão de nascimento, por sua vez, apresenta os dados necessários ao reconhecimento do vínculo parental.

O fato de a empresa não ter exigido
o documento
no trecho de ida não a obriga a repetir a omissão no trajeto de volta. Inexistindo comprovação do parentesco, a recusa ao embarque configura exercício regular de direito, sem caracterizar conduta ilícita, abusiva ou arbitrária.

Portanto, ausente o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados, não se verifica responsabilidade civil. A empresa limitou-se a cumprir a norma legal, ao impedir a viagem da menor desacompanhada de documentação comprobatória do vínculo familiar.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ÔNIBUS - VIAGEM INTERESTADUAL -
BELO HORIZONTE / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - PRIMEIRO AUTOR - MENOR DE IDADE - RÉ - RECUSA DE EMBARQUE – MOTIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PARENTESTO COM OS ACOMPANHANTES - CONDUTA - LEGITIMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 83, b, 1 DO ECA E DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO,
ii
, A, DA RESOLUÇÃO Nº 4.308/2014 DA ANTT - má prestação do serviço - inocorrência - pedido INICIAL - improcedência - SENTENÇA - MANUTENÇÃO . APELO DOS AUTORES DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1038085-27.2021.8 .26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 07/02/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios de 10% para 11%
sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025